Tribunal: TJES
Processo: 0016071-81.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Pessoa Idosa; Tarifas
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016071-81.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: IDEVALDO JOSE MATIAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS APÓS A RÉPLICA. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. PRECLUSÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CÁLCULO BASEADO EM TAXA NOMINAL. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição simples de valores cobrados a título de tarifas administrativas, seguro, título de capitalização e diferenças de juros remuneratórios, negando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se são legítimas as cobranças de tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista foi válida ou configura venda casada; (iii) determinar a legalidade da cobrança de título de capitalização vinculado ao contrato; (iv) verificar se houve cobrança abusiva de juros remuneratórios em desacordo com o pactuado; (v) definir a adequada redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da reforma parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A apresentação de documentos comprobatórios da prestação de serviços, avaliação de bem, registro de contrato e adesão a seguros e títulos de capitalização apenas após a manifestação do autor em réplica, sem a demonstração de justo motivo ou de que se trata de documento novo, configura afronta às regras do Código de Processo Civil, operando-se a preclusão consumativa, o que impede a valoração da prova e impõe a manutenção da declaração de abusividade das cobranças.

2. A aferição de eventual abusividade ou discrepância na cobrança das parcelas de financiamento deve ter como parâmetro o Custo Efetivo Total da operação, e não apenas a taxa nominal de juros, visto que o CET engloba encargos, tributos e tarifas inerentes ao contrato.

3. A concessão da inversão do ônus da prova não desincumbe o consumidor de apresentar prova mínima que confira verossimilhança ao seu direito, sendo insuficientes os cálculos que desconsideram o custo global da operação, impondo-se o afastamento da condenação à restituição de diferenças de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É inviável a valoração de prova documental apresentada pela instituição financeira somente após a réplica do autor, quando não se tratar de documento novo e não for demonstrado justo motivo para a omissão na contestação.

2. A alegação de divergência na cobrança de juros remuneratórios em contratos de financiamento exige a observância do Custo Efetivo Total pactuado, sendo insuficiente a apresentação de cálculo pelo consumidor fundamentado exclusivamente na taxa nominal de juros, impondo-se ao autor a produção de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, não obstante a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019002-08.2023.8.11.0015, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000510-31.2023.8.11.0091, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 10023434020238260003 São Paulo, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 12/12/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016071-81.2019.8.08.0012

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO:
IDEVALDO JOSE MATIAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica, que, nos autos da “Ação Revisional” ajuizada por
IDEVALDO JOSE MATIAS
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira requerida à restituição, na forma simples, dos valores pagos pelo autor a título de Tarifa de Avaliação do Bem, Registro do Contrato, Seguro Prestamista e Cap. Parc. Premiável, bem como à restituição da diferença apurada entre os valores efetivamente pagos a título de juros e a taxa de juros contratualmente pactuada.

Em suas razões recursais (ID. 18362021), o banco apelante alega, em síntese:
(I)
a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato com base em normas do Conselho Nacional de Trânsito e defende a validade da tarifa de avaliação do bem;
(II)
o seguro de proteção financeira foi livremente contratado pelo consumidor, não configurando venda casada;
(III)
os encargos foram pactuados de forma clara, não tendo o autor comprovado a alegada cobrança a maior.

O autor apelado apresentou contrarrazões (ID. 18362028), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em analisar a legalidade das cobranças relativas à Tarifa de Avaliação do Bem, ao Registro de Contrato, ao Seguro Prestamista e ao Título de Capitalização, bem como verificar a adequação da determinação de devolução de supostas diferenças na aplicação da taxa de juros remuneratórios e a consequente distribuição dos ônus sucumbenciais.

No que tange à
Tarifa de Avaliação do Bem
, a sentença reconheceu a abusividade das cobranças sob o fundamento de que a instituição financeira não comprovou de forma satisfatória a efetiva prestação dos serviços.

Analisando os autos, constata-se que o banco apelante não apresentou,
no momento oportuno da contestação
, os documentos necessários para demonstrar a regularidade de tais rubricas. Apenas após a réplica apresentada pelo autor, a instituição financeira procedeu à juntada do documento de fl. 111, com o intuito de evidenciar a ocorrência da vistoria e justificar a avaliação do bem.

Contudo, tal conduta processual revela-se em desacordo com as regras do Código de Processo Civil (arts. 434 e 435. CPC), uma vez que o documento em questão não se qualifica como documento novo, tampouco foi apresentado qualquer justo motivo para a sua não exibição juntamente com a peça de defesa. Opera-se, neste aspecto, a
preclusão consumativa
, impedindo a valoração de prova documental apresentada intempestivamente sem amparo legal.

Ausente a comprovação regular da prestação dos serviços, a manutenção da sentença que determinou a restituição dos valores cobrados a título de avaliação do bem e de registro de contrato é medida que se impõe.

O mesmo raciocínio se aplica à cobrança do
Seguro Prestamista
. A decisão de origem fundamentou a abusividade na impossibilidade de o consumidor ser compelido a contratar seguro com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, caracterizando a ausência de liberdade de escolha.

Observa-se que, na contestação, o banco apelante limitou-se a informar que o autor preencheu a opção correspondente ao seguro no contrato principal, deixando de apresentar a cópia do Termo de Adesão específico com suas respectivas cláusulas.

Somente após a réplica do consumidor, o banco trouxe aos autos o documento de fl. 112, referente à Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista. Novamente, esta juntada tardia viola o Código de Processo Civil, por não se tratar de documento novo e por inexistir justificativa plausível para a omissão no momento da defesa.

A ausência de prova documental tempestiva e idônea corrobora o entendimento da sentença de que a contratação foi imposta sem a devida transparência e liberdade de escolha, devendo ser mantida a condenação à restituição deste valor.

No que se refere ao
Registro do Gravame
, o apelante também não apresentou, junto à contestação, qualquer documento que indique ter sido realizado o registro da alienação fiduciária no Departamento de Trânsito.

Quanto ao
Título de Capitalização
, denominado Cap Parc Premiável, a sentença também reconheceu a ilegalidade da cobrança, evidenciando a ocorrência de venda casada, visto que o produto não possui qualquer relação direta com o contrato principal de financiamento de veículo.

A instituição financeira repetiu o mesmo vício processual apontado nos tópicos anteriores, não apresentando a cópia do instrumento contratual específico na contestação.

O documento de fl. 115, consistente no Termo de Adesão ao Título de Capitalização, foi anexado aos autos apenas após a manifestação do autor em réplica. A apresentação intempestiva de prova documental indispensável à demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sem a demonstração de força maior ou caracterização como documento novo, atrai a incidência da preclusão.

Destarte, resta irretocável a sentença que declarou a abusividade da cobrança do título de capitalização imposto no momento da concessão do crédito.

Por outro lado, no que se refere à revisão da taxa de
Juros Remuneratórios
, as alegações do Banco merecem acolhimento.

O juízo de primeiro grau baseou a condenação nas planilhas e alegações apresentadas pelo autor, que sustentavam uma
discrepância entre a taxa de juros estabelecida no contrato e a taxa efetivamente aplicada nas parcelas mensais
.

Ocorre que os cálculos formulados pelo consumidor levaram em consideração apenas a
taxa nominal de juros
, desconsiderando a mecânica financeira que rege os contratos de crédito. O parâmetro adequado para a aferição da taxa real e total de um empréstimo ou financiamento é o
Custo Efetivo Total (CET)
, que engloba não apenas os juros remuneratórios, mas também as tarifas administrativas, os tributos incidentes na operação, os seguros e demais despesas contratuais diluídas no valor das prestações. Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS –
ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO
– TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)
. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019002-08 .2023.8.11.0015, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

EMENTA:
APELANTE: VALCIR DA SILVA PRADO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA COM REVISÃO CONTRATUAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO NO CONTRATO – INOCORRÊNCIA - CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Uma vez que a apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade.
Apurado nos autos ter a instituição financeira pactuado e cobrado o percentual informado no CET (Custo Efetivo Total), não há que o confundir com a taxa média de juros. Esta é a remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, enquanto que o Custo Efetivo Total corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada, ou seja, tarifas de serviços diversos (avaliação, registro de contrato, cadastro etc), tributos e inclusive seguros, quando existentes, conforme expressamente prevê o art. 3º da Resolução n.º 4.881/2020
, do Conselho Monetário Nacional. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000510-31.2023.8.11.0091, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

EMENTA:

APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo –
CUSTO EFETIVO TOTAL – Abusividade – Inocorrência –

Taxa de juros que não se confunde com CET, pois esse último engloba não apenas os juros, mas todas as demais despesas da operação financeira (inclusive o IOF), conforme está expresso no art. 1º da Resolução nº 3517/07 do Banco Central
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Previsão contratual – Regularidade verificada – Inteligência das súmulas 539 e 541 C. STJ – Abusividade não reconhecida – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM – Tema Repetitivo nº 958 do C. STJ – Comprovação de efetiva prestação do serviço – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Tema Repetitivo nº 972 – Ausência de comprovação ou indício de que a contratação não teria contado com a anuência da apelante – IOF – Cobrança regular – Tema Repetitivo nº 621 do C . STJ – RECURSO DESPROVIDO, com majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-SP - Apelação Cível: 10023434020238260003 São Paulo, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 12/12/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 12/12/2024)

Ainda que se trate de uma relação de consumo e que tenha sido deferida a inversão do ônus da prova em favor do autor, tal facilitação processual não exime o consumidor do dever de apresentar um lastro probatório mínimo apto a conferir verossimilhança às suas alegações.

No caso concreto, os elementos trazidos aos autos pela parte autora mostram-se insuficientes para demonstrar a tese sustentada na petição inicial quanto à alegada diferença matemática entre a taxa contratual e a taxa efetivamente praticada. A ausência de demonstração técnica de que o valor da parcela extrapola o Custo Efetivo Total pactuado impõe a reforma da sentença neste capítulo, a fim de afastar a condenação da instituição financeira à restituição das supostas diferenças de juros remuneratórios.

Por fim, diante da reforma parcial da sentença, faz-se necessária a readequação, de ofício, do capítulo alusivo aos
ônus sucumbenciais
.

Verifica-se que o autor restou sucumbente no pedido de indenização por danos morais, julgado improcedente na origem, e no pedido de revisão dos juros remuneratórios e respectiva restituição de valores, reformado nesta instância recursal.

Dessa forma, os ônus de sucumbência devem ser redistribuídos de forma proporcional ao decaimento de cada parte. As custas processuais deverão ser suportadas na proporção de 80% (oitenta por cento) para o banco apelante e 20% (vinte por cento) para o autor apelado, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça concedida na origem.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos pelo banco em favor dos advogados do autor, e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo banco, a serem pagos pelo autor em favor dos advogados da instituição financeira, observando-se, igualmente, a suspensão da exigibilidade em face do consumidor amparado pela assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar a condenação do requerido à restituição dos valores pagos a título de juros remuneratórios.

Reformulo
o capítulo alusivo aos ônus sucumbenciais nos seguintes termos:
a)
as custas processuais deverão ser suportadas na proporção de 80% (oitenta por cento) para o banco apelante e 20% (vinte por cento) para o autor apelado, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça concedida na origem;
b)
quanto aos honorários advocatícios, fixo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos pelo banco em favor dos advogados do autor, e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo banco, a serem pagos pelo autor em favor dos advogados da instituição financeira, observando-se, igualmente, a suspensão da exigibilidade em face do consumidor amparado pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença e afastar a condenação do requerido à restituição dos valores pagos a título de juros remuneratórios.

Outrossim, reformular

o capítulo alusivo aos ônus sucumbenciais nos termos estabelecidos pelo Relator.